Tribunal: STJ
Processo: 0483934-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058988 - RJ(2025/0483934-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WILLIAM GONCALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL LUIZ REIFF SOUTO NETO - RJ236370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante,
acusado de integrar organização criminosa voltada à prática de crimes graves, como tráfico de
drogas, roubo de cargas e veículos, homicídios, entre outros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida
para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos
fatos apurados, que indicam a participação do agravante em organização criminosa estruturada e
armada, voltada à prática de crimes graves.
4. A prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, considerando o
e a necessidade de resguardar a ordem pública,
periculum libertatis
ameaçada pela intensa atividade criminosa do agravante.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente, tendo em
vista a periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d1a62e0b-e093-4943-8b2d-54597199993e

1. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para
2.
justificar a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.
A aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão pode ser considerada insuficiente quando a
periculosidade do acusado indicar que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 315; CR/1988,
IX.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
TJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
211.276/SP,
04.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
209.782/RJ,
21.05.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
993.093/ES,
Turma, julgado em 06.05.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
204.865/RJ,
Quinta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
964.753/SP,
Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d1a62e0b-e093-4943-8b2d-54597199993e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058988 - RJ (2025/0483934-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WILLIAM GONCALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL LUIZ REIFF SOUTO NETO - RJ236370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, acusado
de integrar organização criminosa voltada à prática de crimes graves, como tráfico de drogas,
roubo de cargas e veículos, homicídios, entre outros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia
da ordem pública e da instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos
apurados, que indicam a participação do agravante em organização criminosa estruturada e armada,
voltada à prática de crimes graves.
Documento eletrônico VDA53816525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: ec732550-66b9-4466-a77f-e60b00036497

4. A prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, considerando o
e a necessidade de resguardar a ordem pública,
periculum libertatis
ameaçada pela intensa atividade criminosa do agravante.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente, tendo em
vista a periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para
2.
justificar a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.
A aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão pode ser considerada insuficiente quando a periculosidade do
acusado indicar que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 315; CR/1988,
IX.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
TJ, AgRg no RHC 211.276/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
04.06.2025; STJ, AgRg no RHC 209.782/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
21.05.2025; STJ, AgRg no HC 993.093/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 06.05.2025; STJ, AgRg no RHC 204.865/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 964.753/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26.02.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM GONÇALVES DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 342-348).
habeas corpus
A defesa insiste na tese de ausência de fundamentação concreta e individualizada da
prisão preventiva, sustentando que “a decisão que decretou a custódia cautelar não descreveu
qualquer ato concreto atribuído a William Gonçalves da Silva” e que “a única referência existente
consistia em menção a um suposto roubo extraída de diálogo interceptado, sem qualquer registro
formal da ocorrência, sem vítima identificada e sem prova mínima de materialidade” (e-STJ, fl.
355).
Documento eletrônico VDA53816525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: ec732550-66b9-4466-a77f-e60b00036497

Assevera que o decreto prisional é genérico, replicado a dezenas de corréus, e que a
imputação é coletiva, sem descrição de quando, como, onde e em que circunstâncias teria atuado,
em afronta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal e ao
IX, da Constituição da
art. 93,
República.
Requer a reconsideração da decisão agravada, em juízo de retratação, ou a submissão
do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos.
A Corte estadual considerou indispensável a prisão cautelar:

“(...) Por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Púbico requereu a prisão
preventiva dos denunciados.
Assiste razão ao Ministério Público. Isto porque, pela leitura dos autos do inquérito
policial, verifica-se a presença do fumus commissi delicti (materialidade e indícios de
autoria) e do periculum libertatis.
Como é sabido a lei permite a constrição da liberdade individual do cidadão, de forma
excepcional, quando seja para resguardo das ordens pública e econômica, da
conveniência da instrução criminal e da possível aplicação da lei penal, quando existam
indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Se, por um lado, há que se afirmar a compatibilidade da prisão processual com a
garantia constitucional da não culpabilidade, por outro, cumpre reconhecer que a
custódia processual somente se legitimará acaso possua natureza cautelar. Neste
sentido, ao aplicar- se a norma do artigo 312 do CPP, dever-se-á caracterizar a
cautelaridade da medida, isto é, sua imprescindibilidade para assegurar a utilidade de
eventual sentença penal condenatória.
A decretação da prisão preventiva se faz necessária como forma de manutenção da
ordem pública e da garantia da instrução criminal, sendo cabível nos termos dos artigos
312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal.
Consta dos autos do inquérito policial, após intenso trabalho de interceptação das
comunicações telefônicas e telemáticas dos terminais cadastrados em nome dos
denunciados ou de terceiros, foram apanhados diversos diálogos onde resta
patente indícios de autoria e materialidade dos delitos que lhes foram imputados.
Nas conversas que estão acostadas aos autos, bem como das fotos, há fortes indícios de
que os denunciados participam da organização criminosa, nos mais diversos crimes,
tráfico de drogas, roubo de cargas, veículos, homicídios, etc., com divisão de tarefas e
funções.
Os delitos são gravíssimos, havendo indícios de autoria na pessoa dos denunciados.
Documento eletrônico VDA53816525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: ec732550-66b9-4466-a77f-e60b00036497

Em verdade, não há dúvidas de que a situação revelada nestes autos é um dos maiores
problemas que têm ensejado o aumento crescente da violência no nosso Estado, e que o
combate a essa prática tão maléfica deve passar necessariamente pela atuação firme e
rigorosa do Judiciário e das polícias, estando, aí, o periculum libertatis.
Nesse cenário social e probatório, é evidente que a não decretação da prisão preventiva
dos denunciados, deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo
para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza
vêm gerando na sociedade como um todo.
Destaca-se, ainda, que nas FACs acostadas aos autos, constam anotações por crimes
patrimoniais, tráfico e associação, demonstrando que a liberdade dos acusados, por ora,
compromete a ordem pública, eis que novas vítimas podem surgir em razão de suas
ações.
Assim, a decretação da custódia cautelar dos denunciados, diante das circunstâncias dos
delitos em questão, é medida de extrema necessidade e inquestionável para a
manutenção da garantia da ordem pública e, principalmente da instrução criminal.

Ao contrário do afirmado pela defesa, observa-se que o decreto constritivo atendeu ao
disposto no
do CPP e está devidamente motivado na garantia da ordem pública, dada a
art. 312
extrema gravidade dos fatos apurados.
Da análise de dados telemáticos e interceptações telefônicas que instruem o decreto
constritivo, foi possível verificar que o agravante integra associação criminosa estruturada e
armada, voltada a prática de crimes graves, tais como roubo de cargas, veículos, homicídios,
cometidos para assegurar a prática e o domínio do tráfico de drogas na localidade. Consta que o
agravante exerceria a "segurança" do tráfico no Morro, atuando como braço armado da associação
criminosa, participando de invasões de territórios dominados por outras facções e na manutenção
dos já conquistados. Além disso, há relato de sua participação em roubo de veículos à transeunte.
Nesse contexto, não há dúvida sobre a necessidade de se resguardar a ordem pública,
ameaçada pela intensa atividade criminosa do agravante.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como
regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
Documento eletrônico VDA53816525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: ec732550-66b9-4466-a77f-e60b00036497

concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois
destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da
apreensão de objetos comumente utilizados no tráfico de drogas, uma arma de fogo,
elevada quantia em dinheiro, 200 pinos de cocaína, 22 buchas de maconha e 82 porções
de dry ice de maconha.
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva,
com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Entende esta Corte Superior, outrossim, "que o porte de arma ou munição, no contexto
de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a
periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a
ordem pública.
Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe
" (AgRg no HC n. 915.358/SP, relator
20/4/2021,
27/4/2021
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
16/8/2024)
Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantir a ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 211.276/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/6/2025,
10/6/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do Código
art. 312
de Processo Penal.
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da
liberdade, pois foram apreendidos 320 g de cocaína, 1 pistola calibre .9mm, com
numeração raspada, além de 3 rádios comunicadores.
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a
quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas
constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.
4. Entende esta Corte Superior que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico
de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do
acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53816525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: ec732550-66b9-4466-a77f-e60b00036497

(AgRg no RHC n. 209.782/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, diante (i)
da gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de tráfico de
entorpecentes, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso
permitido e (ii) do risco de reiteração delitiva, pois o réu possui registros criminais
anteriores.
3. Cumpre salientar que nos termos da orientação desta Corte, o porte de arma ou
munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por
evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de
acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
).
20/4/2021,
27/4/2021.
4. Com efeito, o decisum impugnado encontra suporte na jurisprudência desta Corte,
segundo a qual, a custódia cautelar pode ser justificada "na necessidade da segregação
cautelar para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva" (HC n.
313.227/SP, Reator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 12/5/2015,
DJe
.
18/5/2015)
5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 993.093/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
9/5/2025.

Nesse contexto, mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada
com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 964.753/SP,
19/2/2025,
24/2/2025;
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
26/2/2025,
6/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53816525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: ec732550-66b9-4466-a77f-e60b00036497

É o voto.
Documento eletrônico VDA53816525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: ec732550-66b9-4466-a77f-e60b00036497

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.988 / RJ
Número Registro: 2025/0483934-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00962857920258190000
024015742020
02447004020218190001
24015742020
2447004020218190001 962857920258190000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MANOEL LUIZ REIFF SOUTO NETO
ADVOGADO
: MANOEL LUIZ REIFF SOUTO NETO - RJ236370
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WILLIAM GONCALVES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: THIAGO WALLACE DE SOUZA DA SILVA
CORRÉU
: KLEITON NASCIMENTO DOS ANJOS
CORRÉU
: ROSANGELA DE JESUS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS MATEUS SOARES GOMES
CORRÉU
: GABRIEL DE SOUZA DA SILVA
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS CARAM
CORRÉU
: LUAN LIMA DA SILVA
CORRÉU
: JORGE EDISON PEREIRA FIRMINO DE JESUS
CORRÉU
: ERICK LUIZ DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CLAYTON BORGES DA SILVA
CORRÉU
: MARCIO MAURO ARAUJO LOPES
CORRÉU
: GUILHERME GOMES DA SILVA
Documento eletrônico VDA54688195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: 03532622-30fe-4caf-a7aa-318b34d48197

CORRÉU
: FELYPPE LIMA COSTA
CORRÉU
: ANDREY PACHECO DE ANDRADE
CORRÉU
: BRUNO GOMES TEIXEIRA
CORRÉU
: LEONIDAS DE FREITAS COURAS
CORRÉU
: EDGAR ALVES DE ANDRADE
CORRÉU
: HONORIO PEREIRA DE JESUS
CORRÉU
: FELIPE ALVES CONSTANTINO
CORRÉU
: WAGNER FERRAZ DE SOUZA
CORRÉU
: WELLERSON FELIPE ROCHA
CORRÉU
: PATRICK IGNEZ FIDELIS DE SOUZA
CORRÉU
: THIAGO DA COSTA GUEDES
CORRÉU
: YGOR FREITAS DE ANDRADE
CORRÉU
: EDUARDO LISBOA DE FREITAS
CORRÉU
: VALMIR ALVES PINTO JUNIOR
CORRÉU
: JOSE ROBERTO MUNIZ DE SOUSA
CORRÉU
: BRUNO FARIAS CHAVES
CORRÉU
: HERICK BEZERRA DA CONCEICAO
CORRÉU
: LAUDIVAN JOSE DOS SANTOS
CORRÉU
: DALILA PAULA SOBREIRA DE JESUS
CORRÉU
: DYANDRA LETICIA SOBREIRA FIRMINO DE JESUS
CORRÉU
: CLAUDIO DIOGO HENRIQUES DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ ROBERTO LEAL FERREIRA
CORRÉU
: YAGO CEZAR DE OLIVEIRA ALMEIDA
CORRÉU
: EDY CARLOS BENTO KRUGER
CORRÉU
: KAIQUE BRUNO DE JESUS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAM GONCALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MANOEL LUIZ REIFF SOUTO NETO - RJ236370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: 03532622-30fe-4caf-a7aa-318b34d48197

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: 03532622-30fe-4caf-a7aa-318b34d48197